Tribunal: TJBA
Processo: 8004401-83.2024.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004401-83.2024.8.05.0248 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE BARROCAS Advogado(s): JONES COUTO DOS SANTOS, GILENO COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como GILENO COUTO DOS SANTOS APELADO: ANTONIO CARLOS LIMA FERREIRA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. EXTINÇÃO PREMATURA POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024 E TEMA 1.184 DO STF. AUSÊNCIA DE PRAZO DE INATIVIDADE. PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 - Apelação cível interposta em face de sentença que extinguiu execução fiscal ajuizada pelo Município para cobrança de crédito tributário de R$ 2.168,71(-), referente a IPTU, com base na ausência de interesse processual, diante do valor da dívida e à luz do art. 1º, §1º, da Resolução CNJ nº 547/2024 e da tese fixada no Tema 1.184 do STF. A sentença foi proferida liminarmente, sem a citação da parte executada e antes do decurso do prazo de um ano de inatividade processual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - Questão em discussão: (i) verificar se estavam presentes os requisitos temporais e administrativos previstos no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024 para legitimar a extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - A tese firmada no Tema 1.184 do STF e reiterada na Resolução CNJ nº 547/2024 legitima a extinção de execuções fiscais de baixo valor somente quando presentes dois requisitos cumulativos: valor inferior a R$ 10.000,00 e inatividade processual útil por mais de um ano, sem citação do executado ou localização de bens. 3 - No caso concreto, a execução fiscal foi extinta liminarmente antes mesmo de ser determinada a citação e antes de completado o prazo de um ano de inatividade, não estando presentes os requisitos da Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º, §1º. 4 - O princípio da primazia da decisão de mérito, previsto nos arts. 4º, 6º e 488 do CPC, impõe ao magistrado o dever de oportunizar à parte o cumprimento de eventuais exigências processuais, evitando extinções prematuras e privilegiando o julgamento de mérito. IV. DISPOSITIVO E TESE 5 - Recurso provido. Tese de julgamento: 1 - A extinção de execução fiscal de baixo valor, com fundamento no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024, exige o decurso de mais de um ano de inatividade processual útil sem citação ou localização de bens penhoráveis. 2 - Deve-se privilegiar o prosseguimento da execução fiscal quando ainda presentes medidas a serem adotadas com vistas à satisfação do crédito tributário. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 4º, 6º, 9º, 10, 17, 321, parágrafo único, e 485, VI; CF/1988, arts. 5º, XXXV, e 37, caput; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º, §§ 1º e 5º; CTN, arts. 141 e 172. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1355208 (Tema 1.184), Plenário, j. 19.12.2023; TJ-MG, Apelação Cível nº 50091089520238130301, Rel. Des. Renato Dresch, j. 19.11.2024; TJ-SP, Apelação Cível nº 15021457320208260318, Rel. Des. Marcos Soares Machado, j. 04.11.2024; TJ-DF, Apelação Cível nº 07027838020228070001, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, j. 21.06.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8004401-83.2024.8.05.0248, em que figura como Apelante MUNICÍPIO DE BARROCAS e Apelado ANTONIO CARLOS LIMA FERREIRA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data constante do sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA